Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. ACOMPANHAMENTO DE AULAS VIRTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL. ADAPTAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS E ESTÁGIO. DESÍDIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO. INCLUSÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que o direito à educação, assim como o amparo à pessoa com deficiência figura entre as prerrogativas constitucionais.
2. Consoante se extrai das diretrizes legais que regulam a matéria, o legislador objetivou constituir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades da educação para as pessoas com deficiência e tais normas tem seu alcance e eficácia voltados às instituições públicas, bem como às instituições privadas.
3. As instituições de ensino devem garantir a integração social e o exercício pleno dos direitos das pessoas com deficiência, viabilizando os mecanismos necessários para que possam desenvolver suas atividades em igualdade de condições, com vistas a concretizar a intenção do legislador.
4. A desídia em promover a adaptação das aulas, implicando defasagem no aprendizado do aluno, violam seu direito ao acesso à educação e suas expectativas de continuar acompanhando as aulas de graduação, revelando evidente falha na prestação dos serviços, apta a ensejar compensação por dano moral.
5. A compensação por danos morais somente é devida quando demonstrado que foi extrapolada a órbita dos meros dissabores da vida cotidiana ou aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos, acarretando violação aos direitos da personalidade da parte autora.
6. Apelação conhecida e não provida.